Tribunal: TJSP
Processo: 2126616-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva. Pandemia da COVID-19 - Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Condições pessoais desfavoráveis. Circunstâncias fáticas não recomendam a prisão domiciliar. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Revogação da prisão preventiva. Pandemia da COVID-19 - Prisão preventiva mantida, por decisão fundamentada. Condições pessoais desfavoráveis. Circunstâncias fáticas não recomendam a prisão domiciliar. Não demonstrado que o paciente integra grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.